Tribunal: TJSP
Processo: 1004945-53.2019.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais – Providência que decorre de expressa previsão legal e prescinde de pedido da parte - Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante o caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais – Providência que decorre de expressa previsão legal e prescinde de pedido da parte - Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante o caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2o, do Estatuto processual vigente - Aplicação, de outra parte, do disposto pelo art. 1.025, do Código de Processo Civil/2015 - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.